Tribunal: TJPA
Processo: 0010027-87.2011.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N.º 0010027-87.2011.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: FLORA LUIZA SILVA AGUIAR, SEBASTIÃO SILVA SOUSA, RAIMUNDO NONATO BARROS RAMOS, ANTÔNIO CARLOS CASSEB DE ALMEIDA, CARLOS DE LIMA COSTA E VÂNIA LÚCIA COSTA DA MOTA
ADVOGADAS: ADRIANE FARIAS SIMÕES OAB/PA 8.514 E KARLA NORONHA TOMAZ OAB/PA 18.843
EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº. 160.471 (FLS. 551/519) E INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. Como os recorrentes foram transferidos para a inatividade depois da EC 41/2003, não tem direito adquirido quanto ao recebimento do abono salarial, devendo a sentença ser mantida. Omissão sanada sem atribuição de efeitos infringentes.
2. Não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação de Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e dos enunciados das Súmulas nº. 512 do Supremo Tribunal Federal e nº. 105 do Superior Tribunal de Justiça. Contradição sanada com efeito modificativo para determinar a exclusão da condenação a honorários advocatícios.
3.
Embargos declaratórios acolhido
s para sanar a omissão quanto

à menção ao fato dos recorrentes terem sido transferidos para a inatividade depois da EC 41/2003, não tendo direito adquirido quanto ao recebimento do abono salarial, sem atribuição dos efeitos infringentes e para sanar a contradição com efeito modificativo e determinar a exclusão da condenação dos embargantes ao pagamento de honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N.º 0010027-87.2011.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: FLORA LUIZA SILVA AGUIAR, SEBASTIÃO SILVA SOUSA, RAIMUNDO NONATO BARROS RAMOS, ANTÔNIO CARLOS CASSEB DE ALMEIDA, CARLOS DE LIMA COSTA E VÂNIA LÚCIA COSTA DA MOTA
ADVOGADAS: ADRIANE FARIAS SIMÕES OAB/PA 8.514 E KARLA NORONHA TOMAZ OAB/PA 18.843
EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº. 160.471 (FLS. 551/519) e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por FLORA LUIZA SILVA AGUIAR E OUTROS

em face do Acórdão n.º 160.471, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 08/06/2016 de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

Na decisão embargada, foi esclarecido que não há direito líquido e certo ao incorporamento de parcela de Abono Salarial nos proventos dos recorrentes.

Nas razões de seus embargos, contudo, os autores/embargantes argumentam a existência de contradição no
decisum
objurgado, pois não cabe condenação em honorários advocatícios em Ação de Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº. 12.016/2009 e dos enunciados das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Suscitam ainda a ocorrência de omissão no julgado, visto que não foi considerado o fato de que os embargantes já recebiam o abono salarial e que foram transferidos à inatividade antes da publicação da Emenda Constitucional nº. 41/2003 (31/12/03).

Argumentam que os Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 foram considerados constitucionais pelo Tribunal Pleno desta Corte e que o referido abono está previsto no art. 117 da Lei nº. 5.810/94 (RJU).

Esses são os vícios que apontam estarem presentes na decisão vergastada e que os embargantes pretendem verem sanados nos presentes aclaratórios para modificar a decisão do colegiado.

Devidamente intimado, o embargado manifestou-se às fls.528/530 dos autos.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N.º 0010027-87.2011.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: FLORA LUIZA SILVA AGUIAR, SEBASTIÃO SILVA SOUSA, RAIMUNDO NONATO BARROS RAMOS, ANTÔNIO CARLOS CASSEB DE ALMEIDA, CARLOS DE LIMA COSTA E VÂNIA LÚCIA COSTA DA MOTA
ADVOGADAS: ADRIANE FARIAS SIMÕES OAB/PA 8.514 E KARLA NORONHA TOMAZ OAB/PA 18.843
EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº. 160.471 (FLS. 551/519) e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC,
verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.¿

Desse modo, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

No que se refere a omissão quanto ao fato dos embargantes já receberem o abono salarial e terem sido transferidos à inatividade antes da publicação da Emenda Constitucional nº. 41/2003, adiantando, desde já, que
verifico a ocorrência de tal vício na decisão impugnada.

In casu
, a relatora apenas menciona ser impossível a incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores sem mencionar a necessidade de se averiguar a data de aposentadoria dos recorrentes (antes ou depois da EC 41/2003).

Contudo, o saneamento da alegada omissão não altera a decisão embargada quanto à ausência de direito líquido e certo dos recorrentes ao abano salarial pleiteado, pelos motivos a seguir expostos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o caso específico do Estado do Pará, referente ao abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, consolidou o entendimento no sentido de que não pode o referido abono ser incorporado aos proventos de aposentadoria, em razão de seu caráter transitório e emergencial.

Portanto, acerca do tema, necessário notar que o entendimento do Plenário deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento proferido no incidente de inconstitucionalidade na Apelação n° 2010.3.004250-5, realizado em 31/08/2011, quando considerou constitucionais os Decretos Estaduais n° 2.219/97 e nº 2.836/98, agora se encontra superado, em face do julgamento do RMS n° 29.461 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual deliberou no sentido da impossibilidade de incorporação do abono salarial aos proventos de aposentadoria. Nesse sentido, jurisprudências a seguir. Vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO
.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 - PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃ O REIS JÚNIOR - julgado 21/11/2013).
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado 01/02/2012).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO. REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM-SE MANIFESTADO PELA SUA IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2017.01575497-39, 173.785, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-24).

Ademais, no caso em tela, os embargantes foram transferidos para inatividade depois da Emenda Constitucional 41/03, conforme consta na sentença (fl. 491), senão vejamos:
(...) Contudo, o mesmo não se aplica em relação aos impetrantes FLORA LUIZA SILVA DE AGUIAR (aposentada em 2010 - fl. 32); SEBASTIÃO SILVA SOUSA (aposentado em 2007 - fl. 37); RAIMUNDO NONATO BARROS RAMOS (aposentado em 2004 - fl. 45); ANTONIO CARLOS CASSEB DE ALMEIDA (aposentado em 2010- fl. 88); CARLOS DE LIMA COSTA (aposentado em 2010 - fl. 105); e VANIA LÚCIA COSTA DA MOTA (aposentada em 2010 - fl. 113), isto é, aposentados em data posterior à EC 41/03, não assistindo, portanto, direito líquido e certo à equiparação do abono ao militar da ativa, pois a situação destes impetrantes é regida pelas normas previdenciárias posteriores àquela emenda, não cabendo, portanto, invocar qualquer regramento de paridade (...). Grifado.

Nesse sentido não é resguardado o direito à paridade de vencimentos. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se manifestado, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da Emenda Constitucional n.º41/03. Nesse sentido jurisprudências a seguir:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998.
PASSAGEM PARA INATIVIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003
. DIREITO A INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Ricardo Nunes (Presidente) e Luiz Neto. Belém (PA), 25 de novembro de 2019 (data do julgamento). Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.
Relatora
.

(2491579, 2491579, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-09). Grifado.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003. 1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo; 2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4-
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;
5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003
, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91; 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31). Grifado.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA OCORRIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO ABONO SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA A UNANIMIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. 2.
A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03
, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010. 3. Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade.
(2017.02042366-15, 175.090, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). Grifado.

Desse modo, como os recorrentes foram transferidos para a inatividade depois da EC 41/2003, não tem direito adquirido quanto ao recebimento do abono salarial, devendo a sentença ser mantida.

Nestes termos, acolho os embargos apenas para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes.

No que concerne à alegação de contradição ante a fixação de honorários sucumbenciais no acórdão objurgado, também
verifico

a ocorrência de tal vício na decisão impugnada
, haja vista que não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação de Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, o qual dispõe:
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

No mesmo sentido, são os enunciados das Súmulas nº. 512 do Supremo Tribunal Federal nº. 105 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
Súmula 512 - Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.
Súmula 105 - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Assim, não cabe a condenação ao pagamento de honorários, nem mesmo recursais.

Por conseguinte, acolho os embargos com efeitos modificativos para sanar a contradição e determinar a exclusão da condenação dos embargantes ao pagamento de honorários de sucumbência.

Assim, colaciono jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Estaduais:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF
). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(RE 1214919 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019). Grifado.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105/STJ.
1.
Observa-se que a demanda teve origem na impetração de Mandado de Segurança, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009
, in verbis: "Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé." 2.
Em vista disso, o STJ editou a Súmula 105 com o seguinte teor: "Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios
." 3. Embargos de Declaração acolhidos.
(EDcl no REsp 1788948/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Grifado.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - NÃO CABIMENTO.
Por força do art. 25 da Lei Federal n.º 12.016/2009, é incabível a condenação em honorários de sucumbência em autos de mandado de segurança, bem como nos recursos dele retirados, já que a lei especial afasta a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quanto aos honorários recursais
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0713.17.004081-8/003, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019). Grifado
MANDADO DE SEGURANÇA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25 DA LEI 12.016/2009 E SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO
. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70071107650, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 30-05-2019). Grifado.

No presente caso, também não cabe a condenação às custas processuais, pois as custas iniciais e o preparo recursal encontra-se devidamente pagas, nos termos da sentença (fl. 499) e dos comprovantes acostados aos autos (fls. 500/502).

Importante ressaltar que não se é obrigado a enfrentar todas as teses das partes litigantes, mas apenas aquelas suficientes a amparar seu convencimento, como no caso em tela.

Ante o exposto
, CONHEÇO E ACOLHOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar a omissão quanto

à menção ao fato dos recorrentes terem sido transferidos para a inatividade depois da EC 41/2003, não tendo direito adquirido quanto ao recebimento do abono salarial, sem atribuição dos efeitos infringentes e para sanar a contradição com efeito modificativo e determinar a exclusão da condenação dos embargantes ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como das custas processuais.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator